Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-40.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010060-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA - CPF: 214.618.801-49 (APELADO), ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 516.383.201-87 (ADVOGADO), MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA - CPF: 355.938.141-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS –
ACORDO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
–
PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO
–
ART. 922,
CAPUT
, DO CPC
–
RECURSO PROVIDO.

Em Ação de Execução de Honorários, o acordo firmado entre as partes pelo parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Execução de Honorários proposta pelo ora apelante, homologou o acordo firmado entre os apelados e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC (ID. 137142182, pág. 01).

O apelante alega que nesse ajuste foi requerida a suspensão do feito até 20/04/2023, com amparo no artigo 922 do CPC, uma vez que o prazo para pagamento da última parcela termina em 20/04/2023.

Pede a reforma parcial do
decisum
recorrido, apenas para suspender a lide temporariamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Na Ação de Execução de Honorários proposta pelo ora apelante, o juízo de origem homologou o acordo firmado entre os apelados e extinguiu a lide.

Ocorre que nesse documento eles se obrigaram a pagar R$248.919,44 em 12 parcelas mensais e, em consonância com a cláusula 1.3, acordaram pela efetivação da penhora do quinhão hereditário dos executados no processo n. 0018589-12.2016.8.07.0001, em trâmite na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, até a quitação do débito.

Como a última prestação vence em 20 de abril de 2023, foi pleiteada a suspensão do feito e a efetivação da penhora.

Por conseguinte, apenas quando cumprida integralmente a transação é que a demanda poderá ser extinta. Por ora deve ficar suspensa.

Nesse sentido, do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ACORDO. MANDATÁRIO COM PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE.
(...)

3. A execução permanece suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC).
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1034264/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe de 11/05/2009).

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. I -
No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC).

II - Precedentes desta Corte.

III - Recurso Especial conhecido e provido
. (REsp. 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 16/02/2001, DJ de 09/04/2001, p. 351).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PRAZO FINAL CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - ART. 922, CAPUT, DO CPC/2015, ANTIGO ART. 792 DO CPC/73 - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - RECURSO PROVIDO. No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC). REsp 158.302/MG.
(AC. 00002481219998110036, julgamento em 18/12/2019, publicação em 22/01/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar
que a Execução fique suspensa até o prazo final concedido pelo apelante aos apelados para pagamento parcelado do valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022